Tribunal: TJDFT
Processo: 0706602-32.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS E EXTRAÓRDINÁRIAS. PREVISÃO LEGAL E DISPOSIÇÃO EM CONVENÇÃO E ATAS DE ASSEMBLÉIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE DISCUSSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de despesas condominiais ordinárias (artigo 12, Lei 4.591/64) e extraordinárias, tais como honorários contratuais, taxa de leitura de água e multa, devidamente previstas nas atas das assembleias e convenção do condomínio. Tema 409 do STJ. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. Não se mostra adequada a discussão a respeito da impenhorabilidade do bem de família na fase de conhecimento, pois o an debeatur e o quantum debeatur ainda se encontram em discussão.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.